Tribunal: TJDFT
Processo: 0726930-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726930-15.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VISAN SEGURANÇA PRIVADA LTDA RECORRIDOS: CONSTRUÇÕES METÁLICAS HIPERLAR EIRELI - ME, SIMONE VIEIRA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESCUMPRIMENTO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO EXTINTIVO. DIREITO DO AUTOR. INCUMBÊNCIA. RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCABIMENTO. INCLUSÃO. TERCEIRO. POLO PASSIVO. CUMPRIMENTO. EMENDA A INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação são examinadas com base nas alegações feitas na Petição Inicial e, se for necessária análise do acervo probatório, a questão conduz ao julgamento do mérito. Preliminar de Falta de Interesse de agir rejeitada. 2. O ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 2.1. Com efeito, não comprovado o cumprimento da obrigação pactuada, fato extintivo do direito do autor, a Sentença de procedência dos pedidos deve ser mantida. 3. Na hipótese, em que pese tratar-se de relação de consumo, não há como condenar a segunda ré, de forma solidária, ao ressarcimento do valor depositado em sua conta corrente, porquanto o pagamento se deu apenas em razão de crédito que possuía com a primeira ré, sendo mera beneficiária do valor referente à primeira parcela do Contrato de Prestação de Serviços. 4. Não há se falar em inclusão de parte no polo passivo de ofício pelo Juiz, quando esta integra a lide, em razão de cumprimento de determinação de Emenda à Inicial, tratando-se de situações distintas. 4.1. Destarte, havendo o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais em relação à parte incluída na Emenda, deve a autora arcar com os honorários de sucumbência. 5. Recursos conhecidos e não providos. A recorrente alega que o acórdão combatido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos II a III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando que em respeito ao princípio da casualidade, a inclusão de terceiro na relação processual, por força de determinação judicial, não implica condenação da parte autora em honorários advocatícios em relação ao sobredito terceiro. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TRF-5, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804. (id 23543785, pág. 17). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto ao apontado malferimento ao artigo 85 do CPC e quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria encontra-se prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. Além disso, a divergência foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Determino, conforme pleiteado pelo recorrente, que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Gustavo Brasil Tourinho, OAB/DF 43.804. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012